Tribunal: TJES
Processo: 5000043-65.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000043-65.2021.8.08.0049
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
APELADO: GENESIO CESCONETTO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CÍVEL
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE
OMISSÃO

–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
CITAÇÃO
NUMÉRICA DE DISPOSITIVO ERRÔNEA – CONTEÚDO CLARO E COERENTEMENTE TRATADO –
RECURSO CONHECIDO
E
PARCIALMENTE
PROVIDO
PARA SANAR ERRO MATERIAL
.

1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. O julgado embargado fez um histórico da demanda, que culminou na sentença contra a qual fora interposto o recurso de apelação, e concluiu que, no recurso, a parte não atacou o fundamento pelo qual o julgador declarou a invalidade do débito e condenou-lhe ao pagamento de danos morais.

3. O julgado embargado constatou que a fundamentação constante do apelo pode ser usada para qualquer recurso relacionado ao TOI, olvidando-se de aspectos fáticos relevantes para o deslinde da questão, ali expressamente tratados, o que inviabiliza o julgamento do mérito do recurso, razão pela qual fora acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões.

4. Não há omissão no julgado, sendo nítida a tentativa da parte de reexaminar a questão, a fim de que o mérito do seu apelo seja examinado.

5. O fato de o julgado ter mencionado o art. 1.01
6
, II e III, do CPC, quando claramente estava tratando do art. 1.01
0
, II e III, do mesmo diploma,
“
quanto à necessidade, além da exposição do fato e do direito, das razões do pedido de reforma da decisão, que, uma vez dissociadas
da sentença atacada
, inviabiliza a análise do pedido recursal”,
não caracteriza contradição, mas mero erro material, passível de ser sanado inclusive de ofício, conforme se extrai do disposto no artigo 494, I, do CPC.

6. Embora mencionado o
caput
do dispositivo equivocado, o seu conteúdo não discrepa do que foi exposto no julgado, tendo sido tratado de forma clara e coerente.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para sanar erro material.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO aos embargos de declaração, apenas para sanar o erro material identificado, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
EDP ESP
Í
RITO SANTO
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

S.A.
contra o r. acórdão do evento 4563503, desta relatoria, que não conheceu do seu recurso de apelação, em razão do acolhimento de preliminar de não observância da dialeticidade.

A embargante aduz que
“o v. acórdão restou omisso no tocante ao fato de que a EDP, em seu recurso de apelação, impugnou questões fáticas, bem como os fundamentos da sentença, destacando trechos da sentença e rechaçando os seus fundamentos, não deixando de ressaltar os argumentos que foram expostos na peça de defesa.”

Afirma, outrossim, que
“
no que diz respeito à contradição verificada, observa-se que, por se tratar de recurso de apelação, são aplicáveis os artigos 1.010, I, II, III e IV do CPC, cujos requisitos foram observados pela EDP, e não o art. 1.016, que foi mencionado no acórdão”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra Comentários ao Código de Processo Civil, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis. Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória (...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”.
E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)” (mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste “na incorreção do modo de expressão do conteúdo”.

No caso, o julgado embargado fez um histórico da demanda, que culminou na sentença contra a qual fora interposto o recurso de apelação, e concluiu que, no recurso, a parte não atacou o fundamento pelo qual o julgador declarou a invalidade do débito e condenou-lhe ao pagamento de danos morais.

O julgado embargado constatou que a fundamentação constante do apelo pode ser usada para qualquer recurso relacionado ao TOI, olvidando-se de aspectos fáticos relevantes para o deslinde da questão, ali expressamente tratados, o que inviabiliza o julgamento do mérito do recurso, razão pela qual fora acolhida a preliminar suscitada em contrarrazões.

Não há omissão no julgado, sendo nítida a tentativa da parte de reexaminar a questão, a fim de que o mérito do seu apelo seja examinado.

Por fim, o fato de o julgado ter mencionado o art. 1.01
6
, II e III, do CPC, quando claramente estava tratando do art. 1.01
0
, II e III, do mesmo diploma,
“
quanto à necessidade, além da exposição do fato e do direito, das razões do pedido de reforma da decisão, que, uma vez dissociadas
da sentença atacada
, inviabiliza a análise do pedido recursal”,
não caracteriza contradição, mas mero erro material, passível de ser sanado inclusive de ofício, conforme se extrai do disposto no artigo 494, I, do CPC.

Veja-se que, embora mencionado o
caput
do dispositivo equivocado, o seu conteúdo não discrepa do que foi exposto no julgado, tendo sido tratado de forma clara e coerente.

Posto isso, conheço e
dou parcial provimento
aos embargos apenas para sanar o erro material apontado,
sem qualquer prejuízo para a parte contrária
, a fim de que, onde se lê:

O art. 1.01
6
, II e III, do CPC, é claro quanto à necessidade, além da exposição do fato e do direito, das razões do pedido de reforma da decisão, que, uma vez dissociadas da sentença atacada, inviabiliza a análise do pedido recursal, não sendo admitida sua oferta em momento posterior, diante da preclusão consumativa.

Leia-se:

O art. 1.01
0
, II e III, do CPC, é claro quanto à necessidade, além da exposição do fato e do direito, das razões do pedido de reforma da decisão, que, uma vez dissociadas da sentença atacada, inviabiliza a análise do pedido recursal, não sendo admitida sua oferta em momento posterior, diante da preclusão consumativa.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o relator.